Tribunal: TJMT
Processo: 1011119-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA EM CONTA-POUPANÇA – INCIDÊNCIA SOBRE OS PROVENTOS DO DEVEDOR - IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, X, DO CPC – EXCEÇÃO DO §2o – RECURSO PROVIDO.
Por expressa previsão do artigo 833, inciso X, do CPC, é vedada a penhora de até 40 salários mínimos depositados em conta-poupança, entendimento que, segundo precedentes do STJ, se estende a conta-corrente, fundo de investimento e papel-moeda, salvo exceções contidas no §2o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011119-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), THAIS LAURA UNTAR DE OLIVEIRA - CPF: 858.993.131-53 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.970.355/0001-03 (AGRAVADO), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO
MONITÓRIA
–
PENHORA EM CONTA-POUPANÇA

–
INCIDÊNCIA SOBRE OS PROVENTOS DO DEVEDOR -
IMPENHORABILIDADE ATÉ 40
S
ALÁRIOS MÍNIMOS

– ART. 833, X, DO CPC – EXCEÇÃO DO §2o –
RECURSO PROVIDO
.

Por expressa previsão do artigo 833, inciso X, do CPC, é vedada a penhora de até 40
salários mínimos
depositados em conta-poupança, entendimento que, segundo precedentes do STJ, se estende a
conta-corrente
, fundo de investimento e papel-moeda, salvo exceções contidas no §2o.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1011119-21.2024.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, indeferiu a arguição de impenhorabilidade e determinou a constrição de 10% sobre a remuneração da executada, até a satisfação do débito.

A agravante alega que os valores contristados são provenientes de salário, portanto, impenhoráveis.

Aduz que a quantia bloqueada em caderneta de poupança
é inferior a 40
salários mínimos
, o que também impede a penhora.

A
ntecipação da tutela recursal
deferida
“para determinar que não ocorra
o levantamento do valor
constritado
em caderneta de poupança, bem como para suspender a penhora de salário da agravante”

(ID. 212655181)
.

Em contraminuta, a agravada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 212913159).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a arguição de impenhorabilidade e determinou o bloqueio de 10% sobre a remuneração da executada, até a satisfação do débito
, fundamentado nos seguintes termos:

“
(...)

O feito tramita a 14 anos e reclama medida enérgica a satisfaçã
o do débito
.

O Código de Processo Civil elencou na ordem de preferência de penhora o dinheiro, conforme artigo 835, I, mas tal verba encontra restrição ao se tratar sobre “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” (art. 833, IV, do NCPC).

Na hipótese, os exequentes vêm tentando receber o seu crédito desde o ano de 2010, restando as tentativas frustradas, e mesmo intimada pessoalmente a executada se mostra relutante, assim, entendo que o desconto de 10% sobre os rendimentos do devedor não irá comprometer o seu
sustendo e de sua família, além disso, utilizamos parte de nossos rendimentos para pagar dívidas/compromissos e afins, e proteger integralmente da penhora o salário, proventos, remuneração, etc., na forma do art. 833, IV, do CPC, é o mesmo que proteger o próprio devedor.

Sobre tais impenhorabilidades, o nosso egrégio TJMT jurisprudência têm se posicionado pela relatividade e flexibilidade desse dispositivo, visando à efetividade da execução, até porque a proteção do judiciário absoluta de tais proventos proporciona um enriquecimento ilícito, já que seria cômodo contrair dívidas e depois ter a garantia de que seu dinheiro não será tocado, confira-se:

(...)

Com essas considerações, indefiro a arguição de impenhorabilidade e defiro a penhora de 10% sobre a remuneração da executada, até a satisfação do débito.
”
(I
D.
211672657 -
p
ág
s
. 80/81)
.

Q
uanto à impenhorabilidade, o inciso X do artigo 833 do CPC dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X -
a
quantia depositada em
caderneta de poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

E a Corte Superior estende essa regra às
contas-correntes
, fundos de investimentos e
papéis-moeda
.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/1973, ART. 649, IV. VALORES TRANSFERIDOS PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE PARCIAL, LIMITADA A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
. RECURSO IMPROVIDO. 1. A teor da jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que se refere o art. 649, IV, do CPC/1973 alcança, também, os valores poupados pelo devedor, até o limite de 40
salários mínimos
. 2. "
A impenhorabilidade da quantia de até quarenta
salários mínimos
poupada alcança não somente as aplicações em
caderneta de poupança
, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em
conta-corrente
ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto." (REsp 1.582.264/PR, Primeira Turma, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA,
DJe
de 28/6/2016). 3. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1025705/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017,
DJe
14/12/2017). (Sem destaque no original).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE DO LIMITE PREVISTO NO ART. 649, X, DO CPC. AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AO LIMITE DE QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários mínimos
,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em
conta-corrente
ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014,
DJe
19/12/2014). 3. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no REsp 1566145/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015,
DJe
18/12/2015). (Sem destaque no original).

É evidente o prejuízo de difícil reparação à
agravante, visto que já foi determinado o levantamento da quantia contristada, bem como a penhora sobre os vencimentos dela.

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade do salário. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2o do artigo 833 do CP
C, de modo que, a princípio,
a constrição
pode
compromet
er
a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

E mais, sobre a mesma matéria e envolvendo as mesmas partes, foi julgado o AI n. 1012310-09.2021.8.11.0000, o qual foi provido
, como segue:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – INVIABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
É inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”
(REsp n. 978.689/SP).” (Julgado em 8-9-2021).

Assim, a reforma d
a
de
cisão

é medida que se impõe.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para determinar a liberação d
o valor bloqueado em juízo e a
desconstituição
d
a penhora
na conta bancária da agravante
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024